Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ART. 76 DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que não conheceu da exceção de pré-executividade por irregularidade de representação processual, deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão de sócio no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é nula a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de ausência de prévia intimação para regularização da representação processual, à luz do art. 76 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A irregularidade de representação processual constitui vício sanável, devendo ser oportunizada à parte a regularização da capacidade postulatória, nos termos do art. 76 do CPC.
4. Verificada a intimação específica para regularização da representação processual do sócio executado, com prazo assinalado e advertência expressa quanto às consequências do descumprimento, afasta-se a alegação de nulidade por inobservância do contraditório e da ampla defesa.
5. Não cumprida, no prazo fixado, a determinação judicial de regularização da representação processual, correta a decisão que não conhece da exceção de pré-executividade, diante da ausência de pressuposto processual indispensável ao exame da insurgência.
6. Inexistente vício procedimental, mantém-se hígida a decisão que, no mesmo contexto, analisa e defere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não se configurando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 76.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0714510-65.2024.8.07.0001, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 30.05.2025.